Tribunal: TJSP
Processo: 2028267-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela para que o réu se abstenha de promover negativação em nome do autor, exclua apontamento existente, sustar eventual protesto ou suspender seus efeitos. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Potencial danoso da inscrição desabonadora, em especial se indevida. Inconformismo baseado em razões

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela para que o réu se abstenha de promover negativação em nome do autor, exclua apontamento existente, sustar eventual protesto ou suspender seus efeitos. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Potencial danoso da inscrição desabonadora, em especial se indevida. Inconformismo baseado em razões superficiais. Imprescindível a instauração do contraditório e de dilação probatória a fim de demonstrar a origem do débito que motivou a tomada das medidas desabonadoras pela instituição financeira. Manutenção da decisão. Recurso não provido.